Tribunal: TJES
Processo: 0025978-40.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025978-40.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Aliás, segundo o STJ
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 11 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0025978-40.2017.8.08.0048

Embargante:

PH Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Embargada:

Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação de PH Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., a fim de manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de cobrança ajuizada em desfavor da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo.

A embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando ainda pelo prequestionamento “quanto a matéria de fato”.

Contrarrazões pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO JUÍZO TIDO POR INCOMPETENTE - MÉRITO - NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não vinga a tese recursal de nulidade do processo decorrente da ausência de ato judicial de ratificação dos atos decisórios praticados perante o juízo de declinou sua competência, porquanto a apelante deixou participou de audiência e nada postulou, valendo acrescentar que segundo o STJ "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024.)

2 - No caso vertente,
as notas fiscais sem a devida assinatura de recebimento não é suficiente para atestar a prestação de serviço ou a entrega de produtos, tampouco o simples envio de carta de cobrança para o endereço da apelada sem o devido aceite, muito menos a minuta de confissão de dívida sem a assinatura do representante legal da apelada.

3 - Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para a cobrança do valor por produtos e serviços apontados em notas fiscais apócrifas, denotando que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da existência da dívida, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência dos pedidos.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas.

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A embargante desconsidera que o desfecho atribuído pelo acórdão recorrido efetivamente concluiu pela insubsistência do crédito vindicado, tendo em vista que a embargante não logrou êxito em aparelhar sua cobrança com prova idônea (CPC, art. 373, I) para a robusta comprovação, repita-se, de entrega de produtos ou a prestação de serviços, notadamente porque restou consignado que
“as notas fiscais sem a devida assinatura de recebimento não é suficiente para atestar a prestação de serviço ou a entrega de produtos, tampouco o simples envio de carta de cobrança para o endereço da apelada sem o devido aceite, muito menos a minuta de confissão de dívida sem a assinatura do representante legal da apelada.”

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/03/2025
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.